Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO em face da decisão interlocutória de ID84518195 dos autos originários, proferida em execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVERE, que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegam os agravantes, em síntese, a nulidade da citação por edital, em virtude da ausência de esgotamento dos meios de localização do seu endereço atualizado, bem como a inexigibilidade do título executivo que lastreia o feito de origem, visto que ausentes o boleto condominial, a ata de eleição do síndico e a procuração que lhe conferiu poderes. Suscitam, ainda, a nulidade da decisão recorrida em razão de suposta ausência de prestação jurisdicional. Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para acolher a exceção de pré-executividade, no sentido de declarar “a nulidade da citação dos agravantes e todos os atos processuais seguintes; ou, a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de título executivo, nos termos do art. 803, I e II, do CPC”. É o relatório. DECIDO. Preparo ID 24922945. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos limites estreitos desta cognição preambular, não identifico a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. Dentro dos lindes de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso, é cogente sobrelevar que a execução movida na origem busca a satisfação de créditos devidos em função do não pagamento de taxas condominiais que, conforme as atas juntadas ao feito originário, foram devidamente aprovadas em assembleias sobre as quais não recai qualquer alegação de ilegalidade. Por sua vez, o artigo 784, X, do Código de Processo Civil, estabelece que são títulos executivos extrajudiciais “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”, motivo pelo qual a juntada das atas de aprovação das referidas taxas condominiais é suficiente para lastrear o feito executivo, em especial porque o referido crédito é constituído pela deliberação dos condôminos, e não pela emissão de boleto bancário. Frise-se, ainda, que constam dos autos de origem diversas planilhas de atualização do débito exequendo, motivo pelo qual, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro obstáculo para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, eventual ausência de representação processual adequada, a partir da instrução do feito com a ata de eleição do síndico que outorgou a procuração ao advogado que assina a petição inicial, embora deva ser corrigida, não afeta a exigibilidade dos títulos que fundamentam o feito de origem, posto que exigíveis a partir da sua devida aprovação em assembleia de condôminos. Por fim, ao menos em princípio, não vislumbro a alegada nulidade da citação dos agravantes/réus por edital, uma vez que esgotados os meios postos à disposição do agravado/autor para a sua localização, em especial, porque diligenciados, para fins de citação pessoal, os endereços informados pelos agravantes/réus, conforme se verifica dos IDs 34178113 e 34178116 dos autos de origem. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso, notadamente quando não visualizada, de plano, a probabilidade necessária do direito vindicado para a concessão liminar do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.